Tribunal: TJDFT
Processo: 0752339-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SEGREDO DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento para reformar a decisão que, na ação de resolução de sociedade pelo exercício do direito de retirada, negou a imposição de segredo de justiça, bem como indeferiu o requerimento de antecipação de haveres.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se a ação deve tramitar em segredo de justiça, e se é possível a antecipação do pagamento de haveres.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O caso em apreço não se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC, de modo a justificar o segredo de justiça, salientando que a providência adotada pela decisão agravada na parte final é suficiente para preservar o sigilo.
4. Em se tratando de tutela de urgência, não se aplica a vedação de decisão denominada “surpresa’ (CPC, art. 9°).
5. Quanto à alegação de que, ao se retirar da sociedade, não tem acesso à documentação relativa à situação patrimonial da pessoa jurídica, tratando-se, pois, de prova diabólica, cumpre acentuar que, nesses casos, o ordenamento jurídico prevê que, a requerimento da parte, o juiz pode ordenar que se exiba documento que se encontre em poder da outra, conforme estabelecem os art. 396 e 397 do CPC.
5. O direito de recesso é assegurado pelo art. 1.029 do Código Civil, segundo o qual, nos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.
6. A antecipação de haveres diz respeito à pretensão do sócio retirante ao pagamento de valores a antes da liquidação final.
7. Por ora, é desconhecido o valor da quota a que tem direito a agravante, a qual ainda será apurada com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, no caso, abril/2025, verificada em balanço especialmente levantado, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, e da cláusula vigésima primeira do contrato social.
8. Observa-se, por outro lado, que a cláusula vigésima primeira do contrato social estipula que os haveres devidos ao sócio retirante serão pagos em 36 parcelas, iguais e sucessivas.
9. Nesse contexto, não se pode avaliar se a importância pretendida a título de antecipação guarda relação com os valores mensais a serem pagos após a apuração dos haveres.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A imposição de segredo de justiça é limitada aos casos em que é necessária a imposição de sigilo, o que não ocorre no caso em apreço. 2. A pretensão de antecipação de haveres, antes da liquidação final, não se justifica, uma vez que é desconhecido o valor da quota a que o sócio retirante tem direito, bem como se a importância pretendida guarda relação com os valores mensais a serem pagos, nos termos contratuais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9°, 10, 189, 396, 397, 1.029 e 1.031.